Tribunal: TJES
Processo: 5008936-48.2024.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão julgador: LUIZ GUILHERME RISSO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Internação involuntária
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008936-48.2024.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DANIEL NOGUEIRA CASOTTI e outros (3)

RELATOR(A):
LUIZ GUILHERME RISSO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008936-48.2024.8.08.0014
APELANTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS INDEVIDOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou procedente o pedido para determinar a internação compulsória de paciente dependente químico, condenando os entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há uma questão em discussão: definir se é cabível a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando inexistente resistência ao pedido de internação compulsória.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A internação compulsória depende de autorização judicial, nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.216/2001, o que torna necessária a judicialização da demanda.

O ente público não apresentou resistência ao mérito, limitando-se a suscitar questões processuais, sem impugnar o pedido de internação.

O princípio da causalidade impõe o ônus sucumbencial à parte que dá causa ao ajuizamento da ação.

A ausência de negativa administrativa ou de pretensão resistida afasta a responsabilidade do ente público pelo pagamento de honorários advocatícios.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo consolida o entendimento de que, inexistindo resistência, não há condenação em honorários sucumbenciais em demandas de saúde.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de pretensão resistida em demanda de internação compulsória afasta a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade. 2. A necessidade de autorização judicial para internação compulsória não caracteriza, por si só, resistência do ente público apta a justificar sucumbência.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO

Composição de julgamento: Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5008936-48.2024.8.08.0014
APELANTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DES. CONVOCADO LUIZ GUILHERME RISSO

VOTO

Senhor Presidente.
A internação compulsória é procedimento padronizado pelo SUS e de responsabilidade do Estado do Espírito Santo (Lei Estadual nº 10.216/2001, art. 3º).

E tendo em vista que a internação compulsória somente é possível mediante autorização judicial (Lei nº 10.216/2001, art. 6º, inc. III), a autor ajuizou a presente ação em favor de seu familiar, e contra o Município de Linhares e do Estado do Espírito Santo.

Trata-se, portanto, de ação necessária, da qual a apelada se valeu para possibilitar a internação compulsória de paciente que dela neessitava, na qual o Estado do Espírito Santo apresentou resistência, que se limitou a questões meramente processuais (incompetência e ajuste do valor da causa).

Esclareça-se, por outro lado, que a jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores consagra o princípio da causalidade nos casos envolvendo demandas de saúde em que o ente público não oferece resistência administrativa ou processual à pretensão autoral.

Na hipótese, verifica-se a ausência de resistência tanto por parte do Estado do Espírito Santo quanto do Município de Linhares ao pedido formulado na exordial, razão pela qual se aplica o princípio da causalidade para afastar a condenação dos entes públicos ao pagamento da verba honorária sucumbencial.

Nesse sentido é a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA AO PEDIDO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que, ao julgar extinta a ação de obrigação de fazer proposta para a internação compulsória de dependente químico, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00, fixados em favor da Defensoria Pública Estadual, mesmo diante da ausência de resistência ao pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a condenação do ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais na hipótese de ausência de resistência ao pedido inicial, à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR A internação compulsória, nos termos do art. 6º, III, da Lei nº 10.216/2001, somente pode ser determinada judicialmente, o que afasta a possibilidade de o Estado atender a tal pleito por via administrativa. O princípio da causalidade rege que a parte que deu causa ao ajuizamento da ação deve arcar com os honorários sucumbenciais. No caso, o ente público não ofereceu resistência ao pedido inicial, limitando-se a questionar a incompetência do juízo em sua contestação, sem discutir o mérito.
A celeridade no atendimento à determinação judicial para internação compulsória, bem como a ausência de impugnação ao mérito na contestação, demonstram que o ente público não deu causa ao litígio, sendo descabida a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) reconhece que, na ausência de pretensão resistida, não há condenação em honorários advocatícios, conforme aplicação do princípio da causalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido.

(TJES – Apelação Cível nº 5009231-98.2023.8.08.0021; Relatora: Marianne Judice de Mattos; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 10.02.2025) destaquei

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA. LEI 10.216/2001. DEVER DO ESTADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.

I – É dever do Estado garantir a assistência, bem como o fornecimento gratuito de tratamentos necessários que visem conferir ao cidadão uma vida digna, a diminuir-lhe o desconforto causado pela enfermidade.

II – A Lei n. 10.216/2001, a qual dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais, qualifica a internação como medida excepcional, quando os recursos extra-hospitalares não se revelem suficientes e laudo médico minucioso indique esta providência como pertinente.

III –
A condenação em honorários advocatícios deve atender aos princípios da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária. Na hipótese, impõe-se o afastamento da condenação dos honorários advocatícios pois inexistiu pretensão resistida, tampouco negativa administrativa de realização da internação compulsória, não tendo os apelantes, portanto, dado causa à propositura da demanda.

IV – Remessa Necessária e recurso conhecidos, apelos providos.

(TJ/ES. Apelação Cível nº5000844-04.2022.8.08.0030. Órgão julgador: Terceira Câmara Cível. Relator: Marcos Valls Feu Rosa. Data de Publicação: 27/03/24). destaquei

APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE NEGATIVA ADMINISTRATIVA OU PRETENSÃO RESISTIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No caso dos autos, em observância ao princípio da causalidade, não tendo o apelante dado causa à instauração do processo, e tampouco oferecido resistência na seara processual, merece provimento o apelo para isentá-lo do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Nesse sentido, na própria Petição Inicial a parte autora, ora apelada, afirma a ausência de requerimento ou processo administrativo prévio, ao argumentar pelo interesse de agir.

2. Na espécie, o Estado apresentou contestação limitando-se a discutir questões processuais (valor da causa e competência), sem pedir pela improcedência da demanda em sua peça defensiva.

3.Recurso conhecido e provido para afastar a condenação do ente público ao pagamento de verbas sucumbenciais, tendo em vista o princípio da causalidade.

(TJ/ES. APELAÇÃO Cível nº 5002617-30.2023.8.08.0069. Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível. Relatora: Débora Maria Ambos Corrêa da Silva. Data de Publicação 12/04/24).

Por tais razões, dou provimento ao recurso pelo Estado do Espírito Santo para reformar a sentença e excluir a condenação do ente de direito público ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Des. Convocado Luiz Guilherme Risso

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)